Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questões submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como da inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a serem promovida nos autos de processo de execução. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 2.2. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. 3. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos da norma estabelecida no art. 782, § 3o, do CPC. 3.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da regra prevista o art. 139, inc. IV, do CPC.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.